Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA APELADO: NEXT CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo Banco C6 S.A. para comprovar o cumprimento das obrigações constantes nas decisões proferidas nos autos. Afirmou que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o bloqueio de cobranças e exclusão de restritivos em nome de Ana Cleide Xavier da Silva. Juntou cópia de consulta de clientes inibidos, no qual o nome dela aparece com a situação baixada (id 76894103). A multa cominatória não busca indenizar o credor, mas forçar o cumprimento da ordem judicial. É um mecanismo de pressão econômica. A imposição da multa cria um desincentivo ao descumprimento, pois cada dia ou ato de resistência aumenta o custo para o devedor. Verifico que o Banco C6 S.A. descumpriu reiteradamente a tutela provisória que determinava a suspensão das cobranças e da negativação do nome de Ana Cleide Xavier da Silva. Apesar das alegações de cumprimento, houve provas de novas cobranças, o que levou à majoração sucessiva da multa diária e à manutenção da penalidade enquanto persistir o descumprimento, conforme registrado em decisões e despachos anteriores (id 77005281, 77629599 e 78217254). Contudo, o feito encontra-se em pauta de julgamento e, portanto, deve seguir o trâmite normal (id 78568678). O eventual cumprimento provisório da obrigação de pagar a quantia certa fixada pela decisão deve ser objeto de procedimento específico pela credora. Aguarde-se a realização do julgamento (id 78568678). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator